Tribunal: TJSP
Processo: 0001044-67.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação da droga ao mercado ilícito – Benefício da suspensão da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Cód. Penal, que não pode ser aplicado a favor do sentenciado, porquanto

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação da droga ao mercado ilícito – Benefício da suspensão da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Cód. Penal, que não pode ser aplicado a favor do sentenciado, porquanto significaria resposta estatal excessivamente branda em face do delito praticado, contribuindo à propagação de um ambiente de impunidade que fomenta a reincidência. Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.